Tribunal: STF
Processo: RE 1343519
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União no montante de “10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ)” (pág. 2 do doc. eletrônico 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 18 e 134, § 2º, da mesma Carta.
    Assevera a recorrente que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à DPU é indevida, uma vez que ela,
    “na condição de autarquia federal, integra o conceito de fazenda pública federal e é vinculad[a] ao ente federativo União, assim como a Defensoria Pública da União. [Desse modo], embora a autarquia possua personalidade jurídica própria, não deixa de pertencer à fazenda pública federal. 
    Sustenta que esta Corte já reconheceu a repercussão geral da matéria em debate nestes autos.
    Aduz, in verbis, que:
     “Ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1002, o STF utilizou a expressão ente federativo, que abarca não somente o Poder Executivo Federal (Administração Direta), mas também a Administração Indireta e os outros poderes (Judiciário, Legislativo), além do Ministério Público. Afinal, entes federativos são a União, os Estados e Distrito Federal e os Municípios, conforme o art. 18 da CRFB/1988. Portanto, equivocado o entendimento do acórdão recorrido de que o INSS não pertenceria ao mesmo ente federativo que a DPU” (pág. 4 do doc. eletrônico 13). 
    É o relatório. Decido.
    O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 1.140.005-RG – Tema 1002).
    Com efeito, o Min. Roberto Barroso, relator do paradigma da repercussão geral, ao analisar processo no qual era parte a autarquia federal que ora recorre, assim se pronunciou:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, a qual deixou de condenar o INSS no pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não seriam devidos à DPU. Veja-se trecho pertinente da decisão: 
    ‘[...] 
    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, salvo se o autor não estiver representado por advogado habilitado ou estando ele assistido pela DPU. Sem custas.
     [...]’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 134 da Constituição Federal. Sustenta que ‘com a superveniência das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, que alteraram a estrutura do art. 134 da Constituição Federal, restou, inequivocamente, prejudicada a orientação emanada pela súmula 421 do STJ, e consequentemente o entendimento de que seria vedado a percepção de honorários sucumbenciais pela DPU quando litigasse contra a União, uma vez que claramente as citadas emendas constitucionais anunciaram que a Defensoria Pública estaria ‘desatada das amarras’ que a vinculavam administrativamente, financeiramente e orçamentariamente a quaisquer dos Poderes da República’.
     O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.140.005 (Tema 1002), de minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, no sentido de que ‘constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram’. 
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática de repercussão geral (Tema 1002). 
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator